Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-05.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. SERASA LIMPA NOME. NEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar inexistente o contrato vinculado à linha telefônica (61) 99806-1641, assim como inexigível qualquer dívida a ele vinculada.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direto do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais (ID 74676437) demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV, e CPC, art. 99, § 3o).
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que mera disponibilização de proposta de quitação no portal “SERASA LIMPA NOME” não caracteriza conduta ilícita capaz de ensejar reparação por danos morais, uma vez que se trata de plataforma voltada à renegociação entre consumidor e credor (REsp 2.082.766/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 7/11/2023).
6. No caso, o nome do recorrente foi incluído na plataforma “Serasa Limpa Nome” (ID 74675158 - Pág.3/4 e ID 74676448), ambiente digital voltado exclusivamente à renegociação de dívidas entre credor e devedor, que estimula a solução consensual dos conflitos. Trata-se de canal de acesso restrito às partes interessadas, mediante cadastramento voluntário, que não equivale à inscrição em cadastros restritivos de crédito, e tampouco configura ato de cobrança vexatória ou abusiva (artigos 42 e 43 do CDC).
7. A inserção de nome na plataforma “Serasa Limpa Nome”, por conseguinte, não tem o condão de gerar dano moral presumido (in re ipsa) e, segundo o contexto, não foram vulnerados atributos pessoais do autor. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1869159, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 27.5.2024.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
9. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. O juízo de origem nomeou advogado dativo ao autor, para fins de interposição de recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. Assim, adotados os critérios definidos na legislação aplicável, arbitro em R$600 (seiscentos reais) os honorários devidos ao advogado dativo do autor. A certidão relativa aos honorários é emitida pela origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV, CPC, art. 99, § 3o; CDC, artigos 2o, 3o, 42 e 43.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.082.766, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023; TJDFT, Acórdão 1869159, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 27.5.2024.